Tribunal: STF
Processo: HC 223504
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.12.2022, por Gustavo Henrique Moreno Barbosa, advogado, em benefício de José Mateus Rodrigues Gomes, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.12.2022, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 792.468/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 5.7.2022, pela apontada prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Juíza de Direito Luciene Belan Ferreira Allemand, no plantão judiciário da comarca de Guaratinguetá/SP, em 6.7.2022.



    3. Em 13.7.2022, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Quarta Vara da comarca de Guaratinguetá/SP (Ação Penal n. 1500642-10.2022.8.26.0621) em 13.9.2022.



    4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2232319-37.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Quinta Câmara Criminal em 14.12.2022. Esta a ementa do julgado:



    “Habeas Corpus: decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. 



    Denúncia: art. 33, caput, Lei 11.343/06. 



    Nulidade por falta de fundamentação: inconsistência, decisão com análise detalhada, apresentando elementos bastantes de convicção. Adequação: exegese do art. 93, inc. IX, CF (STF).



    Preliminar rejeitada. 



    Prisão preventiva: presença dos requisitos previstos no art. 312, caput, CPP. Variedade dos entorpecentes e apetrechos que evidenciam a mercancia habitual. 



    Medidas cautelares alternativas: art. 319, CPP. Incompatibilidade: inadequação e insuficiência para assegurar a ordem pública. 



    Habeas Corpus: limites objetivos de cognição.



    Desproporcionalidade da segregação cautelar: inadmissibilidade da projeção de fatos futuros, como o regime da pena marcada por ocasião da sentença, para confronto com a prisão preventiva decretada. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 5). 



    5. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 792.468/SP no Superior Tribunal de Justiça, e, em 16.12.2022, o Ministro Messod Azulay Neto indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de JOSE MATEUS RODRIGUES GOMES, contra v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Aduz o Impetrante a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no encarceramento provisório mantido em desfavor do paciente, aduzindo a ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar. 



    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva mantida em desfavor do paciente e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o breve relatório. Decido. 



    Na hipótese, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o r. decisum que decretou a prisão preventiva do Paciente está suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, seja em razão da quantidade de entorpecente apreendido, (22,95 gramas de crack e 38,41 gramas de cocaína), seja em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, posto que, conforme ressaltado, ‘o indiciado foi preso em flagrante por tráfico, e as medidas adotadas anteriormente em processo de apuração de ato infracional não foram suficientes para afastá-lo do crime’ (fl. 27). 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte: (…)



    Dessarte, a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas ao d. Juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico – CPE do STJ. 



    Após, abra-se vista dos autos ao d. Ministério Público Federal” (e-doc. 4). 



    6. A decisão de indeferimento da liminar é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que, “ao negar a liminar, E. Ministro Messod Azulay traz fundamento já AFASTADO PELA 15ª CÂMARA CRIMINAL DO E. TJSP, qual seja: É PACÍFICO QUE O PACIENTE NÃO OSTENTA ATO INFRACIONAL” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que “o peso citado pelo Eminente Ministro é constatado quando dos produtos pesados em suas embalagens, ou seja, em preso bruto! Conforme os laudos acostados nos autos principais, a quantidade de entorpecentes apreendidas não ultrapassam a quantidade de VINTE E SEIS GRAMAS de entorpecentes” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera “que o r. acórdão proferido pela 15ª Câmara Criminal do TJSP, utiliza-se EXCLUSIVAMENTE da quantidade e variedade do entorpecente para proceder com a manutenção do decreto prisional do Paciente, o que afronta a jurisprudência pacifica de nossos E. Tribunais” (fl. 4, e-doc.1). 



    Salienta que este Supremo Tribunal “tem afastado a aplicação da Súmula 691 em casos análogos, onde verificada manifesta ilegalidade, conforme verifica-se nos Habeas Corpus n. 419.656/SP; Habeas Corpus n. 418.591/SP; Habeas Corpus n. 399.364/SP” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que “o Paciente está preso há CINCO MESES, sendo primário, não havendo informações de que pertença a organização criminosa e nem se dedique ao crime, bem como faz jus ao benefício da atenuante da menoridade relativa, o que, prima face, com a devida observância do princípio da homogeneidade, corolário ao princípio da proporcionalidade, em havendo condenação, sua pena pode ser fixada em 1 ano e 8 meses e em regime aberto, o que, por si só, já torna desproporcional a prisão cautelar aplicada até o presente momento” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante todo o exposto, evidenciada a teratologia da decisão combatida e demais fundamentos da desproporcionalidade da medida aplicada ao Paciente, requer a Vossas Excelências: 



    a. Em sede de Liminar, que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, sendo, na oportunidade, expedido o competente alvará de soltura; 



    b. No mérito, a confirmação da liminar, para cassar a decisão combatida, a fim de que o Paciente permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.



    Subsidiariamente, em qualquer dos pleitos, não sendo do entendimento de Vossas Excelências pela liberdade plena do Paciente, que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público estadual, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    10. Busca-se, na presente impetração, a revogação da custódia preventiva do paciente ou a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.



    11. É de se anotar que as instâncias ordinárias concluíram ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta praticada e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar.



    12. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a Juíza de Direito Luciene Belan Ferreira Allemand, no plantão judiciário da comarca de Guaratinguetá/SP, assentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando o risco de reiteração delitiva:



    “No caso, se não bastasse a gravidade em abstrato do delito, vislumbro a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao indiciado o benefício da liberdade provisória, cumulada com a fixação de medidas cautelares, pois inadequadas e insuficientes para o caso concreto, notadamente tendo em vista que o indiciado, na adolescência, respondeu a processo por ato infracional referente ao mesmo delito. Aqui, cabe rememorar o entendimento do STJ: (...)



    Com efeito, o indiciado foi preso em flagrante por tráfico, e as medidas adotadas anteriormente em processo de apuração de ato infracional não foram suficientes para afastá-lo do crime. Assim, a prisão cautelar se justifica, senão pela gravidade do crime praticado, pela própria garantia da ordem pública, haja vista que o autuado é detentor de personalidade dotada de acentuada periculosidade. Aliás, é certo que a Doutrina e a jurisprudência são uníssonas no entendimento de que a prisão cautelar não agride o princípio constitucional da não culpabilidade. 



    Deste modo, vislumbro, neste momento, a presença dos requisitos da prisão preventiva, principalmente a garantia da ordem pública ante a personalidade do investigado dotada de acentuada periculosidade, como destacado anteriormente, bem como a necessidade de se assegurar a futura aplicação da Lei penal, porquanto eventual pena a ser imposta ao autuado, na hipótese de eventual condenação, implicará cumprimento da pena privativa de liberdade.



    Nestes termos, com fundamento no artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal converto a prisão em flagrante do indiciado JOSÉ MATEUS RODRIGUES GOMES em prisão preventiva” 
(fls. 12-13, e-doc. 3). 



    13. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 14.12.2022, ao denegar o Habeas Corpus n. 2232319-37.2022.8.26.0000. Tem-se no voto condutor do acórdão do Tribunal estadual:



    “O Paciente foi preso em flagrante delito, no dia 5.7.2022, porquanto consta ter sido surpreendido na posse de 22,95 gramas, acondicionadas em invólucros contendo a substância crack, 38,41 gramas, acondicionadas em 53 cápsulas de eppendorf, contendo o entorpecente cocaína (fls 33/34), bem como de outros apetrechos, consistentes em bacia, balde, frasco e pote (fls 49/51). 



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, nos termos da r. decisão impugnada: (…)



    Em suma, a simples leitura do aludido r. decisum denota que a prisão preventiva foi decretada mediante análise detalhada da conduta do Paciente, trazendo os elementos de convicção que motivaram a medida de exceção e, assim, devidamente fundamentada, em total consonância com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal. (…)



    No mérito, nada obstante os esforços da Douta Defesa, existentes indícios bastantes de autoria e materialidade e, assim, satisfeitos os requisitos da medida extrema, nos termos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal.



    Com efeito, o periculum libertatis se faz presente, consubstanciado na garantia da ordem pública, visto que tal condição tem como escopo resguardar a sociedade da reiteração de ações delituosas, caso seu autor permaneça em liberdade. (...) 



    Ademais, não há como conceder a pretendida liberdade provisória ou substituir a custódia por medidas mais brandas, pois o Paciente possui histórico de infracional análogo ao delito de tráfico de entorpecentes (fls 54). 



    Nesse sentido: (…)



    Ademais, a variedade e quantidade dos produtos e os apetrechos apreendidos com o Paciente, embora não conste como integrante de organização criminosa ou a ela associado, denotam não ser o caso de traficante eventual, circunstância que desautoriza a adoção das medidas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Acresce, ainda, que a prisão preventiva não afronta o princípio da presunção de inocência, vez que a própria Constituição Federal autoriza a custódia mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, inc. LXI), a exemplo do que ocorre no caso em tela. 



    Por derradeiro, não prospera a suscitada desproporcionalidade da segregação cautelar, porquanto não configurado o excesso na sua duração e, nos limites da via eleita, não se pode olvidar que, como adverte a Alta Corte, o Habeas Corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos, admitindo, tão só, o exame de eventuais ilegalidades, evidentes ademais, porquanto não comporta dilação probatória. 



    Impede, portanto, o cotejo da prisão preventiva com eventual pena a ser marcada na condenação: (…)



    Assim, a r. decisão impugnada atende aos requisitos do artigo 312, CPP, não comportando medidas de saneamento, sem prejuízo da melhor avaliação dos fatos, após a instrução criminal” (fls. 3-6, 
e-doc.5).



     



    14. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se não comprovada a afirmada ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na variedade e quantidade do entorpecente apreendido (22,95g de crack e 38,41g de cocaína) e no risco de reiteração delitiva, em razão de o paciente possuir “histórico de infracional análogo ao delito de tráfico de entorpecentes” (fl. 5, e-doc. 5). 



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, serem motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR: DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 210.173-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 192.742-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.



    2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que ‘atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa’.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.799-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).



    15. A mera impugnação dos fundamentos utilizados para a manutenção da custódia, desacompanhada de documentos aptos a corroborar os argumentos apresentados, não infirma a conclusão das instâncias ordinárias quanto à necessidade da prisão preventiva. 



    16. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora